Tribunal: TJSP
Processo: 1000092-18.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Inscrição indevida do nome da apelante nos órgãos de proteção ao crédito. Sentença de parcial procedência. Pretensão de majoração do valor da indenização. DESCABIMENTO: O dano moral já foi reconhecido pela sentença e contra ela não há recurso do réu. O valor da indenização atendeu aos princípios da proporcionalidade e

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Inscrição indevida do nome da apelante nos órgãos de proteção ao crédito. Sentença de parcial procedência. Pretensão de majoração do valor da indenização. DESCABIMENTO: O dano moral já foi reconhecido pela sentença e contra ela não há recurso do réu. O valor da indenização atendeu aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo descabida qualquer alteração. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000881657
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000092-18.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante ANNE CRISTINA FETT (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
SANTANDER (BRASIL) S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No
27.816.
A.C. No
1000092-18.2019.8.26.0576 SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO
APTE:
ANNE CRISTINA FETT
APDO:
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
Inscrição indevida do nome da apelante nos órgãos de
proteção ao crédito. Sentença de parcial procedência.
Pretensão
de
majoração do valor da indenização.
DESCABIMENTO: O dano moral já foi reconhecido pela
sentença e contra ela não há recurso do réu. O valor da
indenização atendeu aos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade, sendo descabida qualquer alteração.
Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 127/130, cujo relatório se adota, que julgou parcialmente
procedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com
indenizatória por danos morais ajuizada por Anne Cristina Fett contra
Banco Santander Brasil S/A para declarar a inexigibilidade do débito
impugnado e para condenar o réu ao pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$5.000,00. Em razão da sucumbência em
maior parte, o réu foi condenado também ao pagamento das custas
processuais e de honorários advocatícios fixados em 20% do valor da
condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
A autora apela a fls. 135/142 postulando a
majoração da indenização para o valor correspondente a 15 salários
mínimos ou outro valor acima do que foi fixado em primeira instância.
Foram apresentadas contrarrazões a fls. 179/186.
É o relatório.
A apelante ajuizou ação insurgindo-se contra a
inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, causando-lhe
danos morais que devem ser reparados.
O dano moral já foi reconhecido pela sentença e
contra ela não há recurso do réu. Resta apenas a análise do valor da
compensação moral.
A indenização por danos morais não pode ser
exagerada no sentido de causar enriquecimento a quem é indenizado e
nem pode ser fixada em valor irrisório e insuficiente ao fim a que se
destina que é o de evitar e desencorajar futuros equívocos e servir como
indenização ao autor pelos dissabores experimentados.
A ausência de legislação específica torna difícil a
fixação do quantum indenizatório, mas doutrina e jurisprudência
conduzem o julgador a orientar-se por critérios como o da intensidade
do sofrimento, da repercussão da ofensa e do grau da responsabilidade.
Ademais, a indenização por dano moral tem caráter
dúplice, tanto punitivo do agente para que não reincida, quanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
compensatório, em relação à vítima, buscando minimizar os efeitos do
dano.
Tendo em conta tais critérios, bem como as
características do fato, mesmo porque não há provas de danos reflexos,
conclui-se que o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais) observou os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo descabida
qualquer alteração.
Diante disto, a r. sentença impugnada não merece
reparo algum.
Ante todo o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR